Tribunal: TJES
Processo: 5021654-85.2025.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021654-85.2025.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

SUSCITADO: MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA CRUZ e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSÍVEL RESPONSABILIDADE DO INSS E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL OU FEDERAL. ACORDO HOMOLOGADO NA ADPF Nº 1.236. ADMISSÃO DO INCIDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), com fundamento no art. 976 e seguintes do CPC e art. 205 do RITJES.

2. A suscitante alega a existência de mais de mil ações judiciais ajuizadas apenas no ano de 2025 no âmbito do TJES, todas versando sobre a legalidade de descontos associativos em benefícios previdenciários e a necessidade (ou não) de inclusão do INSS no polo passivo.

3. Indica divergência entre juízos estaduais quanto à competência da Justiça Estadual ou Federal, e destaca como fato superveniente relevante o acordo homologado pelo STF na ADPF nº 1.236, por meio do qual o INSS se comprometeu a restituir valores descontados indevidamente mediante adesão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão envolve definir se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deve ser admitido no âmbito desta Corte de Justiça para definir, com eficácia vinculante, se a responsabilidade pelos descontos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários atrai a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS e a consequente competência da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A multiplicidade de ações sobre a mesma questão jurídica está documentalmente comprovada, com a apresentação de planilhas e decisões conflitantes, caracterizando a reiteração de controvérsias sobre questão exclusivamente de direito (art. 976, I, do CPC).

6. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica se evidencia pelas decisões divergentes entre órgãos jurisdicionais, algumas reconhecendo a competência da Justiça Estadual e outras declinando para a Justiça Federal com base na presença obrigatória do INSS no polo passivo, gerando insegurança e imprevisibilidade aos jurisdicionados.

7. O acordo homologado na ADPF nº 1.236 pelo STF configura fato superveniente relevante, apto a influenciar no interesse das demandas individuais, ao prever a restituição administrativa dos valores descontados pelo INSS, e reforça a urgência de uniformização da interpretação sobre seus efeitos jurídicos.

8. Há processo pendente no Tribunal versando sobre a matéria (diversas Apelações Cíveis), preenchendo o requisito da existência de feito em grau recursal, ainda que não previsto expressamente no CPC.

9. Não há informação sobre afetação da mesma matéria a recurso repetitivo nos Tribunais Superiores, não incidindo, portanto, a vedação do art. 976, § 4º, do CPC à instauração do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Incidente admitido.

Tese de julgamento:

1. A multiplicidade de ações envolvendo descontos associativos em benefícios previdenciários, com controvérsia exclusivamente de direito, justifica a instauração do IRDR para definição de competência e efeitos do acordo celebrado na ADPF nº 1.236.

2. A divergência entre decisões de primeiro grau quanto à necessidade de inclusão do INSS no polo passivo e à competência da Justiça Federal demonstra risco concreto à isonomia e à segurança jurídica.

3. O acordo firmado na ADPF nº 1.236 possui aptidão para impactar o interesse em demandas individuais, exigindo uniformização de entendimento quanto aos seus efeitos jurídicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 926, 976, 979, 981, 982 e 983; RITJES, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 1.236.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº 5021654-85.2025.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(12085)

SUSCITANTE
: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (AMBEC)

SUSCITADOS
: MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA CRUZ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOT
O

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pela ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (AMBEC), com fundamento no artigo 976 e seguintes do Código de Processo Civil e artigo 205 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

A Suscitante informa que a deflagração da denominada “Operação Sem Desconto” pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União, que apura descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de Acordos de Cooperação Técnica, gerou uma proliferação massiva de demandas judiciais e, apenas contra a suscitante, foram ajuizadas mais de mil ações no ano de 2025 no âmbito deste Tribunal.

Sustenta a existência de efetiva repetição de processos que versam sobre questões unicamente de direito, bem como o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, decorrente de decisões conflitantes proferidas pelos juízos deste Estado. Aponta a existência de entendimento de magistrados reconhecendo a competência da Justiça Estadual e a desnecessidade de inclusão do INSS no polo passivo e também entendimento de magistrados declinando da competência para a Justiça Federal, reconhecendo o litisconsórcio passivo necessário da referida Autarquia Federal.

Destaca a existência de fato superveniente relevante: o acordo firmado na ADPF nº 1.236, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual o INSS se comprometeu a restituir valores descontados indevidamente mediante adesão dos beneficiários.

Instada a se manifestar sobre a admissibilidade, o Procurador Geral de Justiça (ID 17795780) manifestou favoravelmente à instauração do incidente, reconhecendo o preenchimento cumulativo dos requisitos do artigo 976 do Código de Processo Civil e a necessidade de fixação de tese jurídica para garantir a isonomia, ressaltando que a eventual incompetência da Justiça Estadual para as demandas individuais é efeito reflexo da tese e não impede à admissão do incidente por este Tribunal.

Pois bem, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) visa solucionar de conflitos de massa, prestigiando a isonomia e a segurança jurídica (artigo 976, I e II, do Código de Processo Civil), tendo como característica transferir a outro órgão do mesmo Tribunal a competência funcional para estabelecer diretrizes e, igualmente, fixar entendimento a respeito de questões jurídicas que se revela comum em diversos processos.

O objetivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é a formação concentrada de precedentes obrigatórios, com o objetivo de uniformizar o entendimento deste Tribunal, mantendo-o estável, íntegro e coerente (artigo 926 do Código de Processo Civil). Dessa forma, o julgamento do IRDR possui força estabilizadora, exigindo um amadurecimento sobre o tema a ser decidido e incumbe a esta Corte Julgadora atentar para o fato de que as conclusões aqui tomadas vincularão todos os órgãos jurisdicionais deste Tribunal e também orientarão o comportamento dos jurisdicionados, diante da previsibilidade do resultado a ser atingido em suas eventuais demandas.

A admissibilidade do IRDR exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos indispensáveis, ora inseridos no artigo 976 do Código de Processo Civil, são eles: a existência de efetiva multiplicidade de processos que apresentem controvérsia sobre idêntica questão exclusivamente de direito e o risco de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

O primeiro requisito consiste na constatação de reiteradas demandas que suscitam controvérsia sobre a mesma questão exclusivamente de direito. Ressalta-se que o Incidente destina-se à definição de padrão decisório quanto a questões de direito, sem incidência sobre matéria fática, cuja análise permanece específica de cada caso concreto. Não se exige, contudo, um número elevado de processos; basta a repetição suficiente para inferir o caráter recorrente da controvérsia em múltiplas ações já ajuizadas, ou que possua evidente potencial de multiplicação.

No caso, a multiplicidade de demandas é fato notório e documentalmente comprovado, de maneira que a suscitante apresentou planilhas (IDs 17480760 e 17480764) demonstrando a existência de repetidos processos tramitando apenas no ano de 2025 perante este Tribunal com a mesma causa de pedir. Do mesmo modo, restou demonstrado que trata-se de matéria unicamente de direito ou que não demanda dilação probatória complexa para a fixação da tese, qual seja: definir se a responsabilidade pelos descontos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários atrai o INSS ao processo (questão processual de litisconsórcio e competência) e os efeitos processuais do acordo na ADPF nº 1.236 sobre o interesse de agir.

O segundo requisito decorre da existência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Este pressuposto materializa-se diante da possibilidade de decisões conflitantes sobre a mesma questão jurídica em processos distintos, sendo a finalidade do Incidente a uniformização da resposta jurisdicional, garantindo tratamento equânime às partes.

Analisando os documentos apresentados com a petição inicial, especificamente os IDs 17480765, 17480766 17480768 e 17480769, verifico que a suscitante apresentou decisões conflitantes proferidas em sede de primeiro grau. Ou seja, jurisdicionados em situações idênticas recebendo tratamentos diametralmente opostos a depender do entendimento do magistrado que julgar o processo. Por exemplo: o Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim decidiu que a relação não pressupõe a participação da Autarquia Federal, indeferindo o litisconsórcio e mantendo a competência estadual (ID 17480765), já o Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina reconheceu o interesse da Autarquia Federal e declinou da competência para a Justiça Federal (ID 17480768).

Essa oscilação gera uma insegurança jurídica, enquanto uns obtêm sentenças de mérito na Justiça Estadual (procedentes ou improcedentes), outros têm seus processos remetidos à Justiça Federal, criando um cenário de loteria judiciária incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, como bem pontuado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça, o IRDR possui natureza objetiva e visa fixar entendimento uniforme para os magistrados vinculados a esta Corte, cabendo ao Tribunal definir as medidas a serem adotadas nesses casos por seus magistrados. A eventual declaração de incompetência da Justiça Estadual para os casos individuais, diante da participação do INSS, se assim for decidido no mérito, será um efeito da tese fixada e não um impedimento à admissão do presente Incidente.

Dessa forma, o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas submete a este Colegiado controvérsia de indiscutível relevância e impacto social.

Embora não expressamente previsto na legislação, há um terceiro requisito que decorre da sistemática do Instituto, qual seja, a indispensabilidade da existência de pelo menos um processo pendente perante o Tribunal, seja recurso, remessa necessária ou processo de competência originária. Assim, em consulta processual verifiquei a existência de diversas Apelações Cíveis que discutem a matéria, dentre elas: 5014244-74.2024.8.08.0011, 5012926-47.2024.8.08.0014, 5001482-96.2024.8.08.0020, 5000860-77.2025.8.08.0021, 5001600-65.2025.8.08.0011 e 5000860-77.2025.8.08.0021.

Há, ainda, um requisito negativo expresso no artigo 976, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, segundo o qual não admite a instauração do IRDR quando já houver, no âmbito da competência de Tribunal Superior, recurso afetado para fixação de tese sobre a mesma questão jurídica repetitiva. A razão é evidente: quando já existe procedimento destinado a consolidar precedente com eficácia vinculante nacional, a instauração de instrumento semelhante em esfera estadual tornaria redundante a produção de um padrão decisório restrito a um Estado ou Região, não trazendo utilidade prática nem interesse jurídico.

A mesma regra tem sido aplicada pelos Tribunais Estaduais, que têm evitado admitir Incidentes sobre questões já afetadas para julgamento de recursos repetitivos no próprio Tribunal ou em Tribunais Superiores. E, caso venha a ser afetada a mesma matéria aqui discutida por Tribunal Superior enquanto este Incidente estiver em tramitação, o procedimento deve ser suspenso até o julgamento do recurso repetitivo, garantindo que prevaleça a decisão com eficácia vinculante nacional.

Vale registrar a existência do Tema nº 326, tramitando na Turma Nacional de Uniformização (TNU) dos Juizados Especiais Federais, que visa definir se o INSS é civilmente responsável nas hipóteses em que se realizam descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário sem autorização do segurado, bem como se, em caso positivo, quais os limites e as condições para caracterização dessa responsabilidade.

Ademais, a superveniência do acordo na ADPF nº 1.236 traz nova camada de complexidade que exige uniformização imediata, no sentido de que a continuidade de ações individuais com pedido de restituição, quando o próprio INSS já se comprometeu a realizá-la administrativamente mediante adesão, pode gerar risco de enriquecimento sem causa e/ou movimentação inútil da máquina judiciária.

Portanto, diante da existência de diversos processos e de divergência de posicionamentos entre alguns órgãos jurisdicionais deste Tribunal, quanto à interpretação da questão repetida unicamente de direito mencionada, configurado está o risco efetivo à isonomia e à segurança jurídica, caso a matéria não seja objeto de deliberação vinculante por esta Corte, recomendando, portanto, a admissão do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Neste primeiro momento e com base no artigo 981 do Código de Processo Civil, por aferir o preenchimento dos requisitos do artigo 976 do mesmo Diploma,
admito
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Determino a suspensão de todos os processos pendentes no âmbito da Justiça Estadual que versem sobre o tema em discussão, pelo prazo de um ano, salvo decisão deste Relator em sentido diverso (artigo 982, I, do Código de Processo Civil) e com exceção das possíveis situações de urgência, que serão solucionadas pelo juízo da causa ou do correspondente recurso (artigo 982, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil).

Determino, ainda, que seja dada ampla publicidade e divulgação acerca da instauração deste IRDR, na forma do artigo 979 do Código de Processo Civil, incluindo a inserção em banco eletrônico próprio para dados do gênero e a transmissão da informação ao Colendo Conselho Nacional de Justiça, também para divulgação e inclusão no respectivo cadastro eletrônico (artigo 979 do Código de Processo Civil).

Comunique-se a todos os órgãos jurisdicionais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, inclusive os Juizados Especiais, da suspensão dos processos que tratam do Tema em análise, na forma do artigo 982, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

Após a publicação do acórdão e em cumprimento do artigo 983 do Código de Processo Civil, notifiquem-se as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, em especial a Defensoria Pública, para, querendo, manifestarem e requererem o que entenderem de direito.

Decorrido o prazo, ouça-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, na forma dos artigos 982, III, e 983 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/02/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de admitir o presente incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.